Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RACISMO ESTRUTURAL AFASTADA. PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 330 e 331 do Código Penal e artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, a 1(um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e 20 (vinte) dias-multa, além de pena de suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses, conforme o art. 293 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em análise:
(i) Verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva;
(ii) Examinar a suficiência das provas para os crimes de desacato e desobediência;
(iii) Avaliar a legalidade da pena de suspensão do direito de dirigir à luz do contraditório e ampla defesa;
(iv) Analisar a alegação de racismo estrutural pelos agentes de trânsito; e
(v) Avaliar a parcialidade do juiz à luz do artigo 564 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prescrição não se aplica, considerando o lapso temporal e as causas interruptivas verificadas no caso concreto.
7. As provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelos crimes de desacato, desobediência e embriaguez ao volante, com base no testemunho dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante.
8. A imposição da pena de suspensão do direito de dirigir está prevista no art. 293 do CTB e compõe a reprimenda do crime de embriaguez ao volante.
9. A defesa não demonstrou racismo estrutural ou vício de parcialidade do magistrado com elementos concretos, tratando-se de alegações genéricas sem suporte probatório.
10. A decisão recorrida encontra-se fundamentada em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 330 e 331 do Código Penal e 306, 292 e 293 do Código de Trânsito.
Acórdão 1680009 e 1865980, da 3a Turma Criminal do TJDFT